Tribunal: TJMT
Processo: 1007355-06.2024.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007355-06.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE DELISE DA SILVA - CPF: 075.560.331-12 (APELADO), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.541.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A pretensão punitiva do Estado extingue-se pelo decurso do prazo de um ano, quando o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 é imputado a agente menor de 21 anos à época do fato, não havendo causas interruptivas.

2. Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 107, IV c/c 110, § 1º, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

3. Recuso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta, que extinguiu a punibilidade de
Henrique Delise da Silva
, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), declarando a atipicidade da conduta.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Posteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 301446382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025